Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700341-84.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A RECORRIDO: LEOMC SERVICOS NA INTERNET LTDA., CATHARINE SALES ARRUDA, PAULO SILVA MAIA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela 1a requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar as rés MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A e IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S.A., solidariamente, a cumprirem a oferta e emitirem as passagens aéreas dos trechos contratados pelos autores, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento da presente obrigação, ou eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A recorrente IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S.A. pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ante a probabilidade de difícil reparação dos danos ocasionados caso a sentença venha a ser executada provisoriamente, o que causaria danos irreparáveis à empresa. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o imediato cumprimento da sentença, não tem o poder de ocasionar prejuízo ao recorrente, empresa de grande porte. Ademais, se a mera possibilidade de execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo, em todas as situações, o legislador assim teria disposto em lei. Por outro lado, a Lei garante ao executado meios suficientes para resguardá-lo nos casos de cumprimento provisório da sentença, conforme disposto no art. 520 do CPC, o qual dispõe que: “I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO ambos os recursos apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora